Tribunal: TJDFT
Processo: 0717374-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717374-55.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Retire-se o presente recurso da pauta de julgamento. Intime-se a parte agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, acerca da preliminar de perda do objeto do agravo de instrumento, suscitada pelo Distrito Federal (id. 15356347) Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator